Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. ONSTITUCIONAL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE FILIAL. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para a cobrança do ISSQN é do Distrito Federal, onde se localiza a matriz da empresa, ou do Município de Boa Vista/RR, onde se deu a efetiva prestação dos serviços; e (ii) estabelecer se os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao autor da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 116/2003 estabelece que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, considerando-se como tal qualquer unidade econômica ou profissional onde se desenvolvam as atividades de prestação de serviços.
4. No caso, comprovada a existência de filial no Município de Boa Vista/RR, bem como a efetiva prestação dos serviços e a retenção do ISSQN na fonte por aquele ente federativo. 4.1. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, havendo estabelecimento no local da prestação, a competência tributária é do município onde o serviço foi executado.
5. Demonstrada a bitributação indevida por parte do Distrito Federal, que lançou créditos tributários sobre serviços já tributados em Boa Vista/RR. 5.1. Mantida a sentença que anulou os créditos tributários e condenou o Distrito Federal ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A competência para a cobrança do ISSQN é do município onde se localiza o estabelecimento prestador, ainda que filial, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços no local. 2. A bitributação configura-se quando dois entes federativos exigem o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador, sendo indevida a cobrança duplicada."

Dispositivos relevantes citados: LC no 116/2003, arts. 3o e 4o; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2009; STJ, AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/04/2012. TJDFT, ApCiv 0712797-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 10/10/2024.